Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva. Absolvição. Insuficiência de provas ou atipicidade de conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, em continuidade delitiva, com base no art. 71 do Código Penal. A reprimenda foi de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se a conduta do apelante é atípica;
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelas mensagens enviadas pelo réu à vítima por meio de rede social, após ser cientificado das medidas protetivas, o que foi corroborado pela palavra da vítima em juízo. 3.1. A Defesa não apresentou provas que comprovassem a inidoneidade das mensagens, sendo descabida a alegação de violação da cadeia de custódia.
4. Não há falar em atipicidade da conduta se, mesmo ciente das medidas protetivas, o réu as descumpriu, violando ordem do Poder Judiciário. Ainda que houvesse o consentimento da vítima em se aproximar do réu (como defendido no apelo), tal fato não descaracteriza a prática do crime, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas quando há evidências como mensagens enviadas pelo réu à vítima, corroboradas por depoimento judicial. Se a Defesa não apresenta provas da apontada inidoneidade das mensagens, resta afastada a alegada violação da cadeia de custódia. 2. Não há falar em atipicidade da conduta se, mesmo ciente das medidas protetivas, o réu as descumpriu, violando ordem do Poder Judiciário, ainda que houvesse o consentimento da vítima em se aproximar dele”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 71; CPP, arts. 156 e 158-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1910463, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão 1855837, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 2.5.2024; TJDFT, Acórdão 1729211, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.7.2023;